Tribunal: STF
Processo: HC 75189
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". AGRAVO REGIMENTAL: DESPACHO
INDEFERITÓRIO DE LIMINAR: NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL DO PROCESSO: NULIDADES NÃO
ARGÜIDAS OPORTUNAMENTE. REEXAME DE PROVA. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Do despacho indeferitório de medida liminar não cabe
agravo regimental.
2. Não merecem acolhidas as alegações de nulidades da
instrução criminal que, além de não argüidas na oportunidade
prevista no art. 571, II, do CPP, não demonstra a impetração que as
mesmas resultaram prejuízo para a defesa (art. 563 do CPP).
3. Inadmissível no âmbito estreito do habeas corpus,
segundo pacífica jurisprudência desta Corte, o aprofundado reexame
das provas.
4. Habeas corpus indeferido.